Tribunal: STF
Processo: AI 688702
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
   (SÚMULAS 282 E 356). IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA
   279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de
   multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, §
   2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.